Tribunal: TJBA
Processo: 8035661-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035661-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARILENE SOARES PEREIRA

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E RETIRAR NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O exame do Agravo de Instrumento deve
se
restringir à decisão impugnada, sendo vedada a apreciação de matérias não analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

O conjunto dos autos evidencia a verossimilhança das alegações da consumidora, que afirma ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo consignado tradicional.

A probabilidade do direito se revela em favor da
A
gravada, ante a ausência de clareza na contratação e a hipossuficiência da consumidora.

O perigo da demora se configura em razão da continuidade dos descontos sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, o que pode comprometer sua subsistência.

Não se constata dano reverso ao banco, pois, caso confirmada a legalidade da contratação, será possível retomar os descontos ou cobrar os valores suspensos, com fundamento no art. 302 do CPC.

A fixação de astreintes em R$ 200,00 diários, limitada a R$ 12.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando técnica legítima de tutela jurisdicional, nos termos do art. 537 do CPC.

A decisão agravada
se
alinha à jurisprudência consolidada do TJ-BA e de outros tribunais, que reconhecem a pertinência da suspensão de descontos em contratos de cartão de crédito consignado diante de alegações de vício de consentimento e da necessidade de preservar a subsistência do consumidor.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8035661-15.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
Agravante -
BANCO BMG SA
, e, como Agravada
- MARILENE SOARES PEREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
mantendo
a decisão
a
gravada
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R